Tribunal: TJSP
Processo: 3004306-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE.
Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor.
Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE.
Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor.
Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente.
Pleito recursal visando o afastamento da incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios – A mora só se configura após transcorrido o prazo previsto no art. 100 da Constituição Federal.
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de juros sobre honorários advocatícios.